Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-79.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009966-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), JANDIR RICHARDI - CPF: 856.206.969-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), L & G - SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.067.668/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

JANDIR RICHARDI

A
GRAV
ADO(S):

L & G - SERVICOS LTDA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS DESPROVIDO E PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, no curso de execução de título extrajudicial.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos da execução ou se exige instauração em autos apartados; (
ii
) saber se subsiste interesse no agravo interno após o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, condicionada à comprovação de abuso, nos termos do art. 50 do CC, exigindo procedimento próprio com contraditório e ampla defesa.

5. Quando não requerida na petição inicial, a desconsideração deve observar o rito dos
arts
. 133 a 137 do CPC, impondo a instauração de incidente processual com adequada dilação probatória.

6. A comunicação ao distribuidor e a necessidade de controle processual indicam a adequação do processamento em autos apartados, como forma de organização e garantia procedimental.

7. A instauração em apartado não viola a celeridade, mas evita tumulto processual e assegura a higidez do procedimento executivo.

8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento absorve integralmente a controvérsia, tornando prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou efeitos recursais.

9. A apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento contraria os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, por implicar análise fragmentada de matéria já abrangida pelo julgamento exauriente do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando não requerido na petição inicial, deve ser processado mediante instauração em autos apartados, assegurando contraditório e ampla defesa. 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou seus efeitos, por perda superveniente de objeto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC,
arts
. 133 a 137, 134, §§ 1º e 3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1025961-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes; TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Jandir
Richardi
em face da decisão interlocutória de ID 222995525, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000756-93.2025.8.11.0111, em trâmite perante a Vara Única de Matupá/MT, ajuizada em face de L & G - Serviços Ltda.

Na origem, o Agravante ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial objetivando o recebimento do montante de R$ 112.034,31, atualizado até a data da propositura da ação, decorrente de inadimplemento de Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel, tendo por objeto uma Colheitadeira Valtra, modelo BC 7500, ano 2013/2013, série 7500382552, pelo preço total ajustado em R$ 710.000,00, dividido em parcelas, sendo que a executada deixou de adimplir a parcela com vencimento em 31/03/2025, no valor de R$ 150.000,00, além das parcelas vincendas.

Diante das tentativas frustradas de satisfação do crédito, o Agravante pleiteou, nos autos da execução, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentando indícios de abuso da personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

A decisão interlocutória de ID 222995525 indeferiu o pedido de instauração do incidente nos próprios autos da execução, determinando que o Agravante promovesse a distribuição de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados
, conforme:

1. Considerando o bloqueio positivo de ativos via SISBAJUD (ID. 207230148),
DETERMINO
à Secretaria que proceda à vinculação dos valores penhorados a estes autos.

1.1. Ante a ausência de impugnação do executado,
DEFIRO
a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente.

1.2. Caso os dados bancários ainda não tenham sido apresentados,
INTIME-SE
a parte exequente para indicar as informações necessárias à transferência dos valores (banco, número da conta, agência, titular e CPF).

2.2.
Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Verifico que a cumulação pretendida pela parte exequente — execução do título extrajudicial e desconsideração da personalidade jurídica — mostra-se incompatível com o rito executivo, cujo objetivo é a satisfação célere e efetiva do crédito, mediante atos processuais simples e objetivos. O pedido de desconsideração exige ampla dilação probatória e contraditório diferenciado, criando
um núcleo de discussão que, se mantido dentro do procedimento executivo, resultará em tumulto processual e atraso na solução da lide.

O art. 327, § 1º, III, do CPC condiciona a cumulação de pedidos à compatibilidade de ritos, justamente para evitar entraves que comprometam a eficiência e a razoável duração do processo (art. 4º do CPC). Logo, a instauração de incidente próprio não só atende ao devido processo legal, garantindo contraditório e ampla defesa, mas também assegura a celeridade e organização processual.

Ademais, registra-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não acarretará qualquer prejuízo à parte exequente, especialmente porque não há incidência de custas processuais nessa modalidade.

Diante disso, deverá a parte exequente, caso tenha interesse, promover a distribuição de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.

3.
INTIME-SE
a exequente para que se manifeste sobre a petição de ID.217564480, no prazo de quinze dias.

4. No mesmo prazo,
INTIME-SE
a executada para juntar instrumento procuratório, a fim de regularizar a representação processual.

Intimações e diligências necessárias.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a seguinte tese recursal:

Da desnecessidade de ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.

O Agravante postula a concessão de tutela recursal para determinar o imediato processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo o regular processamento do incidente no processo principal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 352015350, que consignou expressamente que deixou de intimar o agravado por não ter formado a triangulação processual nos autos principais.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (47073663) - Prioridade: Normal - ID do documento (223002212)
– PJE 1º Grau) e o
preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme ID 352015350.

Este Relator, por meio de decisão monocrática de ID 352093383, indeferiu o pedido de tutela recursal, ao fundamento de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do Código Civil, a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137
do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno, com pedido de reconsideração, em 30/03/2026, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o Código de Processo Civil estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito da execução de título extrajudicial, por meio da instauração de incidente nos próprios autos, sem necessidade de distribuição de ação autônoma
.

O Agravante postula o exercício do juízo de retratação, para reconsiderar a decisão monocrática e deferir a tutela recursal e, subsidiariamente, a submissão da matéria ao Colegiado para julgamento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JANDIR RICHARDI

AGRAVADO(S):

L & G - SERVICOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Jandir
Richardi
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de L & G - Serviços Ltda, processo n. 1000756-93.2025.8.11.0111, originário da Vara Única de Matupá/MT, a qual determinou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse processado em autos apartados.

O Juízo fundamentou que a cumulação pretendida seria incompatível com o rito executivo, cujo objetivo é a satisfação célere e efetiva do crédito, mediante atos processuais simples e objetivos, e que o pedido de desconsideração exige ampla dilação probatória e contraditório diferenciado, criando um núcleo de discussão que, se mantido dentro do procedimento executivo, resultaria em tumulto processual e atraso na solução da lide.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao determinar a distribuição de um incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, vai de encontro aos princípios da celeridade e da economia processual e destoa do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Argumenta que o Código de Processo Civil, ao regulamentar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137, estabeleceu um rito próprio e específico, cuja natureza é inequivocamente incidental, e que o objetivo do legislador foi justamente criar um mecanismo célere e eficaz para apurar o abuso da personalidade jurídica no bojo do processo principal, seja ele de conhecimento,
cumprimento de sentença ou, como no caso, execução de título extrajudicial, nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil.

Invoca o art. 134, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Sustenta que a exigência de instauração de um processo autônomo contraria frontalmente a natureza de incidente do procedimento e vai na contramão da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Argumenta que o argumento do Juízo a quo de que o processamento nos mesmos autos geraria tumulto processual e seria incompatível com o rito executivo não se sustenta, uma vez que o rito dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil foi desenhado justamente para organizar a discussão, com a suspensão do processo principal, nos termos do art. 134, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestação e a possibilidade de produção de provas.

Sustenta que a probabilidade do direito do Agravante é manifesta, eis que a legislação processual, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, e a jurisprudência pacífica tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça são
unissonas
em afirmar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado nos próprios autos da ação principal, e não em demanda autônoma.

Argumenta que o perigo de dano é ainda mais evidente, tendo em vista que a execução já se encontra frustrada pela ausência de bens penhoráveis em nome da empresa Agravada, e que a determinação de se iniciar um novo processo para, só então, discutir a responsabilidade dos sócios, impõe um atraso injustificado e perigoso.

Postula a concessão de tutela de urgência recursal, para que, de imediato, seja determinado ao Juízo de primeiro grau que receba e processe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da Execução n. 1000756-93.2025.8.11.0111, garantindo assim a efetividade e a celeridade que o caso requer.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 352015350, que consignou expressamente que deixou de intimar o agravado por não ter formado a triangulação processual nos autos principais.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1)
Da desnecessidade de ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados

Insurge-se o Agravante contra a decisão interlocutória que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, ao argumento de que o Código de Processo Civil estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito da execução de título extrajudicial, por meio da instauração de incidente nos próprios autos, sem necessidade de distribuição de ação autônoma.

A questão central consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado nos próprios autos da execução de título extrajudicial ou se é necessária a instauração de procedimento em autos apartados.

A controvérsia não merece acolhida.

O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 133 a 137, regulamentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo procedimento próprio e específico para a apuração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

O art. 134, caput, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

O art. 134, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, contudo,
dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial
, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

O art. 134, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil determina que a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º.

Da leitura dos dispositivos legais acima mencionados, verifica-se que o legislador estabeleceu duas hipóteses distintas para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica.

A primeira hipótese, prevista no art. 134, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica, e o pedido será processado nos próprios autos da ação principal, sem suspensão do processo.

A segunda hipótese, prevista no art. 134, caput, do Código de Processo Civil, determina que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, hipótese em que o incidente será instaurado por petição simples, e o processo principal será suspenso, nos termos do art. 134, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o Agravante não requereu a desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial da execução de título extrajudicial, mas apenas após o regular trâmite processual, e diante das tentativas frustradas de satisfação do crédito.

Assim, não se aplica a hipótese prevista no art. 134, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial.

Aplica-se, portanto, a hipótese prevista no art. 134, caput, do Código de Processo Civil, que determina que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, hipótese em que o incidente será instaurado por petição simples, e o processo principal será suspenso, nos termos do art. 134, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

A questão que se coloca, portanto, é se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando não requerido na petição inicial, deve ser processado nos próprios autos da execução de título extrajudicial ou se é necessária a instauração de procedimento em autos apartados.

O art. 134, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil determina que a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

A comunicação ao distribuidor para as anotações devidas pressupõe a distribuição de incidente em autos apartados, de modo a permitir o controle e o registro do incidente, evitando a instauração de múltiplos incidentes em face da mesma pessoa jurídica ou do mesmo sócio.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do Código Civil, a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa física ou jurídica que não participou da relação processual, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A adoção de entendimento em sentido diverso implicaria admitir, de imediato, a inclusão no polo passivo de pessoa jurídica ou pessoa física absolutamente estranha à lide, sem oportunizar minuciosa instrução processual.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados não viola os princípios da celeridade e da economia processual, mas, ao contrário, confere maior organização processual, ao permitir que a discussão sobre a responsabilidade dos sócios seja travada em procedimento próprio, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem comprometer o andamento do processo executivo principal.

A suspensão do processo executivo principal, prevista no art. 134, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, tem por finalidade evitar que o processo executivo principal seja prejudicado pela discussão sobre a responsabilidade dos sócios, mas não impede que o incidente seja processado em autos apartados, de modo a conferir maior organização processual e evitar tumulto processual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença ou da execução de título extrajudicial exige a instauração de incidente processual em autos apartados, salvo se requerida na petição inicial, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

A exemplo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados no âmbito de cumprimento de sentença. O Agravante sustentou o encerramento irregular e fraudulento da empresa agravada, com o intuito de lesar credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de cumprimento de sentença, à luz dos artigos 133 e seguintes do CPC, ou a necessidade de instauração de incidente em autos apartados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante o artigo 134, § 2º, do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em incidente próprio, salvo se requerido na petição inicial. 4. No caso concreto, o pedido foi apresentado no curso do cumprimento de sentença, o que exige a instauração de incidente em apartado, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa dos sócios da empresa agravada. 5. A extinção irregular da empresa, declarada inapta pela Receita Federal, não constitui, por si só, prova suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária ampla dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença exige a instauração de incidente processual em autos apartados, salvo se requerida na petição inicial, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134 e 137. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2023; TJ-MT, AI 0109742-21.2016.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22/08/2017. (N.U 1025961-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Diante do exposto, a decisão agravada não merece reforma, pois a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados está em conformidade com o disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil
, visto que não houve o requerimento com a inicial.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a
cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo a
r.
decisão interlocutória de ID 222995525
por fundamento diverso.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026